Tribunal: TJSP
Processo: 1006374-78.2018.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006374-78.2018.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
PANINI BRASIL LTDA., é embargado FÁBIO BLOISE MUNDSTOCK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006374-78.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no:
1006374-78.2018.8.26.0068/50000
Comarca: Barueri
Embargante: Panini Brasil Ltda.
Embargado: Fábio Bloise Munstock
VOTO No: 23347
INDENIZAÇÃO.
DANO
MATERIAL.
DIREITO
AUTORAL. Insurgência em face de acórdão em apelação.
Nulidade. Inocorrência. Observância estrita da resolução
772/2017 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Obscuridades.
Não
verificação.
Pretensão
manifestamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de ps. 654/658, que deu provimento à apelação
do ora embargado para decretar a nulidade da sentença,
determinando-se o retorno dos autos à vara de origem para
instrução do feito.
Diz a embargante que o acórdão seria nulo, uma
vez que o julgamento foi realizado virtualmente, sem possibilidade
de sustentação oral. Alega obscuridade, na medida em que a causa
de pedir das pretensões de restituição de valor auferido
indevidamente e fixação de percentual sobre faturamento obtido
estaria ligada a suposta ilicitude, que foi afastada pela sentença.
Alega obscuridade pela determinação de produção de prova pericial
que sequer foi requerida pelo embargante.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento. O
acórdão não padece dos vícios apontados.
Nos termos da Resolução no 772/2017, “As
apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de
declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência e ações originárias serão, preferencialmente, julgados em
sessão virtual, a critério da turma julgadora, ressalvada expressa
oposição de qualquer das partes, independentemente de motivação
declarada, mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que, para este
específico fim, servirá como intimação” (art. 1o).
A embargante não afirma que não teria recebido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006374-78.2018.8.26.0068/50000 -Voto no
3
a publicação de distribuição, nem que teria oportunamente
manifestado oposição ao julgamento virtual inobservada por esta
Câmara. Assim, não há nenhuma nulidade a sanar.
Tampouco
se
verificam
as
obscuridades
apontadas.
A r. sentença foi anulada, de modo que as
conclusões às quais nela se chegou
invocadas em relação à
primeira obscuridade não subsistem.
A circunstância de o embargado não ter
requerido prova pericial não impede a determinação de sua
realização, se se trata de prova indispensável para o
enfrentamento do mérito.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator